Tribunal: TJDFT
Processo: 0739647-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de sucessão processual em execução por quantia certa ajuizada em desfavor de FERNANDA CARNEIRO SIMÕES e 413 SUL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME. O pedido deduzido pelo recorrente é de sucessão do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, credor originário que teria, supostamente, lhe cedido o crédito exequendo. Eventual provimento do recurso afetará, inevitavelmente, o ora exequente, a quem deve ser oportunizado o contraditório e ampla defesa. Desta feita, em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial aos arts. 10o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente se manifestar acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403